Tribunal: TJBA
Processo: 8005049-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005049-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE NASCIMENTO PEREIRA

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DA FEIRA e outros

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

PJ04

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO DE RESERVA. CONVOCAÇÃO PARA CURSO DE FORMAÇÃO. ASSINATURA DA CARTEIRA DE TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS PARA O MESMO CARGO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. CONVOLAÇÃO DA EXPECTATIVA DE DIREITO EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 784 DO STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto por PAULO HENRIQUE NASCIMENTO PEREIRA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais, da Fazenda Pública e Registros Públicos da Comarca de São Gonçalo dos Campos, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para sua nomeação e posse no cargo de Guarda Municipal.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas imediatas, mas dentro do cadastro de reserva, que alega preterição arbitrária da Administração Pública por meio da contratação de terceirizados para o exercício de funções idênticas, bem como, em decorrência da convocação para o curso de formação e assinatura da Carteira de Trabalho pelo ente municipal.

III. Razões de Decidir

3. A aprovação de candidato em concurso público, embora fora do número de vagas, gera mera expectativa de direito à nomeação, a qual, no entanto, pode se convolar em direito subjetivo quando demonstrada a preterição arbitrária por parte da Administração, caracterizada pela contratação precária de terceirizados para o exercício das mesmas funções.

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema 784 da Repercussão Geral, reconhece o direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas quando a Administração demonstra, de forma inequívoca, a necessidade de provimento dos cargos por meio de contratações precárias.

5. A convocação do agravante para o curso de formação, que exigiu dedicação exclusiva, e a assinatura da sua Carteira de Trabalho pelo Município configuram atos administrativos que superam a mera expectativa de direito, criando uma legítima expectativa de nomeação e posse, em respeito aos princípios da boa-fé e da proteção da confiança.

6. A contratação de terceirizados para o desempenho das atribuições do cargo de Guarda Municipal enquanto o concurso público se encontrava válido e com candidato aprovado apto à nomeação configura preterição indevida e arbitrária, ensejando a conversão da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

7. O exame do recurso principal impõe a perda superveniente de objeto do recurso interno, ficando o seu exame prejudicado.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso provido. Agravo Interno Prejudicado.

Tese de julgamento:
"O candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas adquire direito subjetivo à nomeação quando demonstrada a preterição arbitrária por contratação de pessoal terceirizado para o exercício das mesmas funções, em face da inequívoca necessidade da Administração em preencher os cargos. A convocação para curso de formação e a assinatura da Carteira de Trabalho pelo ente público, por sua vez, criam legítima expectativa que converte a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8005049-94.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
PAULO HENRIQUE NASCIMENTO PEREIRA
, e, como agravado,
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a decisão interlocutória de origem e determinar a imediata nomeação e posse do agravante, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de _________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a)